Tribunal: TJES
Processo: 5001319-15.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001319-15.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: D'AVILA & D'AVILA LTDA e outros (5)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001319-15.2022.8.08.0044
ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única
RECORRENTE:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO:
D'AVILA & D'AVILA LTDA, LEVI ZEZINHO DAVILA, AUREA POSSATTI D AVILA, LUIZ CARLOS DAVILA, REGINA CELIA BIANCHI DAVILA, MAIS SAUDE S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE
.
CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIOS SUBMETIDOS A TRATAMENTOS MÉDICOS DE DOENÇA GRAVE. CONTINUIDADE DO PLANO. TEMA REPETITIVO Nº 1.082 DO STJ. ILICITUDE DA RESCISÃO. ATENDIMENTO PRESTADO PELA REDE DA RECORRENTE. PERTINÊNCIA DE SUA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou solidariamente, à manutenção do plano de saúde dos Autores e a continuidade de seus tratamentos
. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, cumpre destacar que, como muito bem pontuado pelo Juízo de origem, a situação narrada nos autos revela hipótese de rescisão unilateral irregular, haja vista que os Recorridos comprovam se encontrarem em tratamento de saúde de doença grave, razão pela qual aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ,
in verbis
: “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

(3). Superada tal questão, não restam dúvidas de que a responsabilização solidária da Recorrente se justifica diante da informação fornecida pela própria SAO BERNARDO de que manteria o atendimento dos pacientes migrados à MAIS SAUDE em sua rede credenciada (ID 31236173), sendo, portanto, diretamente responsável pela continuidade do tratamento dos Recorridos, não merecendo qualquer reparo a sentença objurgada.

(4).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Respeitosamente, divirjo do judicioso voto exarado pela Exma. Relatora.

No caso vertente, está demonstrado nos autos que o contrato firmado entre a pessoa jurídica estipulante e o Recorrente foi objeto de distrato e que esse ocorreu em consequência a determinação do CADE, relativamente aos pressupostos da defesa da livre concorrência, após a fusão entre SAMP e São Bernardo. Consequentemente, não subsistia vínculo ativo entre a consumidora recorrida e o aludido plano de saúde, de modo que este não poderia ser compelido a prestar o atendimento em sua rede, sem a necessária contrapartida da Mais Saúde, que é a fornecedora com que tal liame se mantém.

Ademais, conforme registrado no instrumento de distrato, a cessão de parte da carteira da CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA decorreu do Ato de Concentração nº 08700.002346/2019-85 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) com a finalidade de preservar a concorrência no mercado de saúde suplementar. Significa dizer que toda e qualquer discussão acerca da legalidade da cessão realizada entre a CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA e a MAIS SAÚDE S/A com o propósito de desfazer a negociação foge da competência deste juízo, uma vez que haveria interesse direto do CADE no assunto. Sendo o CADE uma autarquia federal, a discussão deverá ser travada na Justiça Federal caso seja do interesse da parte que se sente lesada.

No caso em apreço, a partir do momento em que a intermediadora/estipulante consentiu com o distrato do contrato originário e aderiu ao novo plano ofertado pela MAIS SAÚDE S/A, é irrelevante discutir se a cessão promovida entre as operadoras foi voluntária ou discricionária, preliminar ou definitiva.

As negociações (distrato e cessão) envolveram particulares. Não há indícios de que a estipulante teria anuído ao distrato mediante a prática de dolo ou coação. Significa dizer que o distrato é válido e deve ser respeitado conforme o princípio pacta sunt servanda.

Não há dúvidas de que os Autores continuaram usufruindo da estrutura hospitalar e da rede credenciada da CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA (médicos, laboratórios, etc) após a cessão realizada com a MAIS SAÚDE S/A. Mas é certo que havia um novo vínculo entre a estipulante (e seus beneficiários) e a MAIS SAÚDE S/A, que disponibilizava aos seus clientes a estrutura/rede da CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA para prestar os serviços, possivelmente mediante o pagamento de contraprestação a esta.
Mas friso: a partir do momento em que a pessoa jurídica estipulante anuiu ao distrato do contrato antes celebrado com a CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA, não pode esta ser compelida a continuar prestando o serviço com quem não mantém vínculo jurídico, notadamente sem a devida contraprestação pela atual mantenedora dos planos de saúde das partes Requerentes.

Ademais, a documentação acostada aos autos denota que a existência do novo vínculo era de conhecimento dos consumidores vinculados ao estipulante, tanto que o diálogo para assegurar a cobertura foi mantido por intermédio dos canais de atendimento da Mais Saúde.

Destarte, a prestação do serviço deverá ser mantida pela MAIS SAÚDE S/A conforme as resoluções editadas pela Agência Nacional de Saúde, notadamente, a Resolução Normativa ANS nº 566/2022, que regula o tempo e a disponibilidade territorial do atendimento.

Neste cenário, torna-se factível o acolhimento da pretensão de natureza obrigacional, ao menos em parte, competindo à MAIS SAÚDE S/A, exclusivamente, a prestação dos serviços em favor da parte Autora, devendo privilegiar a rede credenciada e, para a observância dos prazos, a indicação do profissional compete ao plano, in verbis: “Para fins de cumprimento dos prazos estabelecidos neste artigo, será considerado o acesso a qualquer prestador da rede assistencial, habilitado para o atendimento no município onde o beneficiário o demandar e, não necessariamente, a um prestador específico escolhido pelo beneficiário.” (art. 3º, §2º).

Consequentemente, não houve nenhum ato ilícito praticado pela CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA, já que o distrato realizado é válido, decorre de determinação do CADE e não estava a operadora obrigada a prestar ao serviço a quem já não era mais seu cliente.

Sendo assim, merece provimento o recurso, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos em face da Recorrente, São Bernardo SAMP.

Sem custas e honorários.

É como voto.